Tribunal: TJDFT
Processo: 0708194-60.2020.8.07.0006
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESBULHO. QUEIXA-CRIME REJEITADA. MATERIALIDADE DO FATO CRIMINOSO E INDÍCIOS DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para o recebimento da denúncia ou queixa-crime, devem ser observados os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, lastreados em elementos que evidenciem a existência do fato e indícios suficientes de sua autoria. Assim, imprescindível que a imputação encontre sustentáculo em elementos probatórios mínimos, o que não ocorreu na espécie.

2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.